Tribunal: TJSP
Processo: 2199024-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. Decisão agravada que indeferiu o pedido de nomeação de perito diverso para a realização de nova perícia técnica para avaliação do imóvel penhorado e homologou o laudo pericial. Inconformismo dos executados. Alegação de que o laudo contém vícios que justificam a realização de nova perícia. (i) Utilização do Método Comparativo Direto. Opção em consonância com a ABNT NBR

Ementa:
EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. Decisão agravada que indeferiu o pedido de nomeação de perito diverso para a realização de nova perícia técnica para avaliação do imóvel penhorado e homologou o laudo pericial. Inconformismo dos executados. Alegação de que o laudo contém vícios que justificam a realização de nova perícia. (i) Utilização do Método Comparativo Direto. Opção em consonância com a ABNT NBR 14.653 e Normas do IBAPE. Método Evolutivo que só deve ser utilizado de forma subsidiária. (ii) Utilização de comparativos residenciais, apesar do imóvel ser utilizado para fim comercial. Estrutura do imóvel que é residencial. Finalidade comercial atual que não afasta a sua tipologia construtiva. (iii) Divergência com relação à idade dos imóveis. Opção pela utilização da idade aparente que está em consonância com as normas aplicáveis. (iv) Erros materiais contidos no laudo. Divergência de informações que se justifica pela desatualização do cadastro frente às informações obtidas pelo perito diretamente das imobiliárias/proprietários. Divergências que não são relevantes para a conclusão. (v) Divergência dos valores de venda. Informações de valor obtidas pelo perito diretamente com as imobiliárias/proprietários. Item 8.2.1.3.4 da ABNT NBR 14653-2 que prevê que deve ser levado em consideração que os valores de oferta costumam ser superestimados. (vi) Ausência de resposta a todos os quesitos, em especial quesito referente ao pedido de avaliação do imóvel pelos métodos evolutivos e de renda. Descabimento. Quesito que buscava a elaboração de novo laudo pelo perito, o que não é admissível. Inexistindo os vícios alegados, deve ser homologado o laudo pericial. Decisão mantida. Recurso desprovido.